Tribunal: TJSP
Processo: 1505045-58.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal). Sentença Condenatória. Preliminar afastada. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima e das testemunhas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento devidamente constatada. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal). Sentença Condenatória. Preliminar afastada. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima e das testemunhas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento devidamente constatada. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso não provido